Tribunal: TCU
Processo: 042.660/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Proposta de resolução para regulamentar o tratamento da informação relativa ao número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) em documentos produzidos, processos e acórdãos do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos administrativos em que se aprecia projeto de resolução para regulamentar, em âmbito interno, o tratamento da informação relativa ao número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos jurisdicionados e demais interessados nos processos, nas respectivas peças e nas publicações do Tribunal, em face das disposições trazidas na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI) e na Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 3o da Lei 8.443/1992, aprovar o projeto de resolução em anexo; 9.2. autorizar o arquivamento dos autos.